Tribunal: TJSP
Processo: 1002195-97.2017.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos à execução – Instrumento particular assinado por duas testemunhas – Contrato de abertura de crédito rotativo para compra e venda de mercadorias – Sentença de procedência dos embargos, com extinção da execução – Ausência de requisitos para propositura da ação de execução de título extrajudicial - Insuficiência da comprovação de que as notas fiscais exibidas referem-se ao contrato de

Ementa:
Embargos à execução – Instrumento particular assinado por duas testemunhas – Contrato de abertura de crédito rotativo para compra e venda de mercadorias – Sentença de procedência dos embargos, com extinção da execução – Ausência de requisitos para propositura da ação de execução de título extrajudicial - Insuficiência da comprovação de que as notas fiscais exibidas referem-se ao contrato de abertura de crédito firmado entre as partes - Contrato bilateral e sinalagmático - Ausência de certeza e liquidez do título, que lhe retira a eficácia executiva - Inteligência do artigo 783, do CPC - Inadequação da via eleita - Extinção da execução que se impõe – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002195-
97.2017.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante TIMAC AGRO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA., são apelados CAMPAGRO
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, JOSÉ GILBERTO DE
FREITAS, GISELE RODRIGUES JAMEL DE FREITAS, CARLOS EDUARDO DE
FREITAS e SIMONE VIEIRA D`ALMEIDA DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-97.2017.8.26.0404 -Voto no 1009
2
Apelação Cível no 1002195-97.2017.8.26.0404
Apelante: Timac Agro Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.
Apelados: Campagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., José Gilberto de Freitas,
Gisele Rodrigues Jamel de Freitas, Carlos Eduardo de Freitas e Simone Vieira D'Almeida
de Freitas
Juiz: Clóvis Humberto Lourenço Júnior
Comarca: Hortolândia - 2a Vara Cível
Voto n. 1009
Embargos à execução Instrumento particular assinado por duas
testemunhas
Contrato de abertura de crédito rotativo para
compra e venda de mercadorias Sentença de procedência dos
embargos, com extinção da execução Ausência de requisitos
para propositura da ação de execução de título extrajudicial -
Insuficiência da comprovação de que as notas fiscais exibidas
referem-se ao contrato de abertura de crédito firmado entre as
partes - Contrato bilateral e sinalagmático - Ausência de certeza e
liquidez do título, que lhe retira a eficácia executiva - Inteligência
do artigo 783, do CPC - Inadequação da via eleita - Extinção da
execução que se impõe Sentença mantida Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação (fls. 143/149) contra sentença (fls. 137/140), cujo
relatório se adota, que julgou procedente a pretensão deduzida nos embargos à execução
opostos por Campagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., José Gilberto de
Freitas, Gisele Rodrigues Jamel de Freitas, Carlos Eduardo de Freitas e Simone Vieira
D`almeida de Freitas em face de Timac Agro Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.,
extinguindo a execução correlata, sob o fundamento de que “nenhum dos documentos
juntados pela credora é apto a fundamentar uma execução extrajudicial” (fls. 139). Em
razão da sucumbência, a exequente foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.
Nas palavras do magistrado a quo:
“(...) No caso dos autos, apesar de a embargada não ser uma instituição
financeira, o raciocínio a ser utilizado é o mesmo, visto que o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-97.2017.8.26.0404 -Voto no 1009
3
rotativo para a aquisição de mercadorias agrícolas segue a mesma lógica
exposta no voto acima transcrito: a Timac assume a obrigação de
disponibilizar determinada quantia ao cliente, o qual pode ou não se valer
do dinheiro. Ademais, deve-se ressaltar que os embargantes, com a
celebração do contrato, não se responsabilizaram pelo pagamento de
quantia líquida e certa, sendo então impossível qualificar o instrumento,
ainda que assinado por duas testemunhas, como título executivo
extrajudicial. Dessa forma, considerando que nenhum dos documentos
juntados pela credora é apto a fundamentar uma execução extrajudicial,
a pretensão formulada pelos embargantes deve ser acolhida.”, destaques
nossos (fls. 139).
Irresignada, apela a embargada, aduzindo, em síntese, que “o crédito
perseguido na execução apensa nada tem a ver com instituições financeiras” (fl. 145) e
que “o contrato de abertura de crédito foi acompanhado de dois documentos bilaterais
demonstram o valor da dívida, quais sejam: (i) a Nota Fiscal no 104.097, emitida pela
Timac e cujo canhoto foi assinado e carimbado pela Campagro e (ii) o conhecimento de
transporte emitido pela transportadora contratada, assinado e carimbado, atestando o
inconteste recebimento da carga pela parte adversa” (fl. 147). Acrescenta que “os
apelados pagaram espontaneamente parte da dívida, justificando a cobrança apenas do
saldo nestes autos pela Timac” (fl. 148). Forte nessas premissas, propugnou pela reforma
da r. sentença, com a rejeição dos embargos à execução e o prosseguimento da execução de
origem.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 150).
Intimados, os embargantes apresentaram contrarrazões, propugnando pela
manutenção, na íntegra, da r. sentença (fls. 154/161).
O processo foi redistribuído à minha Relatoria por determinação da
Presidência da Seção de Direito Privado (fl. 164).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-97.2017.8.26.0404 -Voto no 1009
4
Conforme consta dos autos, a apelante Timac Agro Indústria e Comércio de
Fertilizantes Ltda. propôs ação de execução de título extrajudicial em face dos apelados,
para cobrança de crédito no valor de R$ 26.237,14 (vinte e seis mil, duzentos e trinta e sete
reais e quatorze centavos), oriundo do “Contrato de Abertura de Crédito Rotativo para
Compra e Venda de Mercadorias com Garantia Fidejussória no 021/20152” celebrado entre
as partes (fls. 64/69).
Os executados ofereceram embargos à execução, afirmando que as notas
fiscais acostadas aos autos não se referem ao contrato de abertura de crédito objeto da
execução. Nas palavras dos embargantes, “inexiste referência do contrato nas notas fiscais
de fls. 40/42 da execução, fato este reforça a assertiva de independência da Duplicata
precitada, a qual em nada se relaciona com o Contrato de Abertura de Crédito no
021/2015 aqui executado. A embargada deveria, no caso em testilha, ter executado a
Duplicata no 17104097401 (a qual sequer consta dos autos) e não o mencionado
instrumento contratual” (fl. 5).
Os embargos foram julgados procedentes, para reconhecer que o contrato de
abertura de crédito não consubstancia, em si, uma obrigação assumida pelos executados.
Ao contrário, apenas incorpora obrigação da contraente em disponibilizar determinada
quantia ao seu cliente, podendo dela utilizar-se ou não. Assim, “a Timac assume a
obrigação de disponibilizar determinada quantia ao cliente, o qual pode ou não se valer
do dinheiro. Ademais, deve-se ressaltar que os embargantes, com a celebração do
contrato, não se responsabilizaram pelo pagamento de quantia líquida e certa, sendo
então impossível qualificar o instrumento, ainda que assinado por duas testemunhas, como
título executivo extrajudicial” (fl. 139).
Tecidas essas observações, malgrado considerados os argumentos da
embargada, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, o art. 786 do Código de Processo Civil dispõe que: “A execução
pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível
consubstanciada em título executivo”. Outrossim o art. 784, I, do mesmo diploma legal
estatui que “são títulos executivos extrajudiciais: III - o documento particular assinado
pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-97.2017.8.26.0404 -Voto no 1009
5
No caso vertente, a execução está fundamentada em “Contrato de Abertura
de Crédito Rotativo para Compra e Venda de Mercadorias com Garantia Fidejussória”,
celebrado em 24/09/2015 (fls. 64/69) que, formalmente, seria um título executivo
extrajudicial: contrato particular assinado por duas testemunhas.
Não há, porém, obrigação líquida e certa a ser executada.
Com efeito, inexiste nos autos demonstração documental de que as notas
fiscais indicadas pela apelante estejam relacionadas ao crédito concedido pelo contrato
assinado pelas partes.
No contrato, nos termos da cláusula primeira, parágrafos segundo e terceiro,
as partes acordaram que as mercadorias adquiridas por meio do crédito rotativo deveriam
ser objeto de pedidos constando, dentre outras informações, o número do contrato. Nesse
sentido:
Cláusula Primeira: O presente contrato tem por objeto a abertura e fixação
de um limite de crédito para a compradora no valor de R$ 150.000,00, o
qual se destina a dar condições para que a compradora, na vigência desse
instrumento e do limite ora estabelecido, adquira insumos junto à
vendedora, sempre que as compras anteriores forem quitadas, cujo contrato
será regido pela legislação pátria no que for aplicável.
Parágrafo primeiro: o limite de crédito fixado é de natureza rotativa, de
forma que se reabre automaticamente com os pagamentos efetuados pela
compradora à vendedora. Em havendo pedidos inadimplidos, não será
concedido limite de crédito à compradora.
Parágrafo segundo: os produtos adquiridos pela compradora serão
entregues em conformidade com os termos e condições estabelecidos nos
pedidos, conforme lista de preços vigentes na época, fornecida pela
vendedora, sendo tais aquisições representadas sempre por notas fiscais
acompanhadas dos pedidos.
Parágrafo terceiro: nos referidos pedidos deverá constar o número do
presente contrato, dentre as especificações legais e usuais, bem como a
data do vencimento para pagamento do referido pedido, através de nota
fiscal. (fl. 64)
Ocorre, contudo, que a apelante não acostou aos autos cópia do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-97.2017.8.26.0404 -Voto no 1009
6
vinculando a aquisição (documentada pelas notas) ao contrato de abertura de crédito.
Sobreleva mencionar, por oportuno, que o valor executado é diferente do
crédito previsto em contrato e menor que a soma das quantias vendidas pelos negócios
documentados pelas notas fiscais de fls. 70/71.
A apelante explica a diferença de valores alegando que “os apelados
pagaram espontaneamente parte da dívida, justificando a cobrança apenas do saldo nestes
autos pela Timac” (fl. 148).
Contudo, não há qualquer prova nos autos da negociação envolvendo o
pagamento a menor nem documento que indique a quitação de parte dos valores.
Os apelados, por sua vez, alegam que “o instrumento de abertura de crédito
em que se funda a demanda executória não guarda nenhuma relação com a nota fiscal
apresentada, a qual foi trazida aos autos desacompanhada da duplicata originária.” (fl.
3). E que “inexiste referência do contrato nas notas fiscais, fato este reforça a assertiva de
independência da duplicata precitada, a qual em nada se relaciona com o contrato de
abertura de crédito no 021/2015 aqui executado” (fl. 4).
Assim, dois pontos remanescem em aberto e demandam produção
probatória: (i) a existência de vínculo entre as notas fiscais e o instrumento de abertura de
crédito e (ii) a especificação do valor exato a ser cobrado, tendo em vista a confirmação,
pela própria apelante, que houve quitação de parte da dívida.
O título, portanto, é incerto e ilíquido.
Como corolário da assertiva supra, o meio utilizado para perseguição do
crédito é inadequado. Cabe ao interessado ingressar com ação monitória ou ação pelo rito
comum para obter o bem da vida pretendido.
Irretocáveis, portanto, os termos da r. sentença, ora acolhidos integralmente.
Por derradeiro, com esteio no artigo 85, §§ 1o e 11 do Código de Processo
Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela exequente, em razão da sucumbência
recursal, para 12% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002195-97.2017.8.26.0404 -Voto no 1009
7
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da verba
honorária.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator